Tribunal: TJMT
Processo: 1010841-17.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010841-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SUELI GOMES MARIA GUIA - CPF: 832.933.961-00 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (RECORRIDO), IZABEL CRISTINA VIEGAS DA SILVA - CPF: 762.833.720-15 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Origem

: 3º JUIZADO ESPCECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

N. Recurso: 1010841-17.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):

SUELI GOMES MARIA GUIA.

Recorrido(s): RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA E PARQUE OHARA RNI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA: 21 A 24/10/20240

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSITÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS –
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95 – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ANTERIOR À DATA DO ATO REALIZADO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 240164175, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que, na data de 29/04/2024 (id. 240164159), pugnou pela redesignação da audiência conciliatória agendada para a data de 30/04/2024, tendo em vista que o aviso de recebimento (A.R.) da citação das reclamadas retornaram negativos. Ainda, naquela oportunidade, indicou os novos endereços das demandadas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, determinado a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja designada nova data para a realização da audiência conciliatória, bem como a citação das reclamadas.

Em contrarrazões, a recorrida RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA., em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como impugna a concessão da justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Ainda,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 240164193, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Compulsando os autos, constata-se que a autora, apesar de devidamente intimada, por meio de seu Advogado, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
30/04/2024, às 14h:40min
(id. 240164164).

Na data de
29/04/2024 (id. 240164159)
,
a parte autora pugnou pela redesignação da audiência agendada para a data de 30/04/2024
, tendo em vista que os AR’s expedidos para a citação das reclamadas terem retornados negativos (ids.

240164157 e 240164158).

Posteriormente, o magistrado singular, em
09/05/2024
(id. 240164175), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
merece
reforma.

O artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

Pois bem, da análise dos autos, vê-se que, na data de 29/04/2024 (id. 240164159), a parte autora pugnou pela redesignação da audiência conciliatória agendada para a data de 30/04/2024, tendo em vista que o AR de citação das reclamadas retornaram negativos.

Ainda, naquela oportunidade, indicou os novos endereços das demandadas.

No entanto, o magistrado singular, em
09/05/2024
(id. 240164175), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
sem analisar o pedido de redesignação do ato processual.

Ademais, constata-se que a demandada
Parque Ohara RNI não compareceu à audiência, tendo em vista não ter sido citada, conforme se vê do AR anexado no id. 240164158.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para seu regular processamento (análise do pedido de designação de nova data de audiência conciliatória, bem como a citação da reclamada Parque Ohara RNI).

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e determinar que o processo retorne à origem para o seu regular processamento.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024